Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-31.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005676-31.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BELQUI CHAO CHIPUNAVI (APELANTE), BELQUI CHAO CHIPUNAVI - CPF: 718.816.821-02 (APELANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE MEDEIROS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.

INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE AUTORIZADORAS DA MODULAÇÃO –
2.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE –
IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADOS INDÍCIOS DE OBJETIVO DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ESTADUAIS –
3. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO
– INCABÍVEL – FALTA DE PROVA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP –
4.

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS

– RECURSO
DESPROVIDO
,
EM PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A considerável quantidade (3,0kg) e a natureza do entorpecente (cocaína) são elementos idôneos para modular o
quantum
de redução da causa de diminuição do Tráfico Privilegiado.

2.

Comprovado que a transposição de fronteiras estaduais era o objetivo da conduta delituosa - evidenciada pela apreensão de passagem com destino final a uma cidade de outro Estado da Federação -, mostra-se correta a aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006.

3.

Não havendo o atendimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, é inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

4.

O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais encontra-se na fase de execução penal, quando for exigido o respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Belqui Chao Chipuvani,
contra sentença anexada sob ID.
175251967
, pela qual foi condenada como autora do crime de
Tráfico de Interestadual de Drogas, na forma Privilegiada
(art. 33, §4º, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
04 anos
e
10 meses
de
reclusão
, e pagamento de
490 dias-multa
.

A Defesa ofereceu razões de recurso sob ID.

186230183, requerendo: a) a aplicação
máxima da fração
referente a causa de diminuição do
Tráfico Privilegiado
; b)
afastar
a causa de aumento do
interestadualidade
(
art. 40, V, da Lei nº 11.343/06
); c) com a eventual readequação da pena, requer
a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
e, por fim, d) a
concessão da Justiça Gratuit
a, dispensando-se-a o pagamento das custas processuais.

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento
dos apelos defensivos
(ID 188095654).

Em parecer, a ilustrada PGJ, opinou
pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
, conforme sumário que segue transcrito. (ID. 199290167).

“Sumário: Apelação Criminal – Apelante condenada pela prática do crime de tráfico de entorpecentes – irresignação defensiva – 3ª fase da dosimetria da pena – busca o reconhecimento da fração máxima de redução de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) – Possibilidade – mesmo diante da natureza do entorpecente, frente às circunstâncias judiciais favoráveis, é possível a aplicação da fração máxima (dois terços) pelo tráfico privilegiado – substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Cabimento na eventualidade da pena ser readequada – pedido de afastamento da causa de aumento previsto no art. 40, V, da Lei 11.343/06 – Impossibilidade - estrutura probatória comprova que a apelante transportava a droga para outro Estado - pedido de isenção das custas processuais – Inviabilidade – efeito da condenação – art. 804 do CPP – matéria afeta ao Juízo da Execução Penal- Pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia
31.03.2022
, por volta das 10h31min, na BR 364, Cuiabá/MT,
Belqui Chao Chipuvani,
transportava para outro Estado da Federação, para outros fins que não o consumo pessoal, 1 tablete de cocaína, com massa total de 3,0kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Diante disso, ela foi denunciada, e após o fim da instrução processual, o juízo de primeiro grau entendeu por bem condená-la como incursa no
artigo 33, §4º, c/c artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, à pena disposta no relatório, sentença contra a qual se insurge.

Feito esse breve introito, passo a examinar o recurso.

1. DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Requer a defesa a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena do Tráfico Privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), ao argumento de que não houve fundamentação idônea para a modulação.

Da sentença, vejo que o Juiz Sentenciante assim fundamentou o seu entendimento:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Por outro lado, verifico que a quantidade de entorpecente apreendido (3kg – COCAÍNA), se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U 0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020) (negritei).

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) e FIXO a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Embora a defesa e a d. PGJ argumentem que a fundamentação das razões apresentadas pelo juízo sentenciante é inadequada, entendo que estas se mostram suficientes para o propósito almejado. Isso porque foi apreendida em posse da Apelante uma
quantidade considerável
de entorpecente (3,0kg), de
natureza extremamente prejudicial
à saúde humana (cocaína), o que demanda uma resposta mais enérgica por parte do Estado.

Ressalte-se que a quantidade apreendida seria suficiente para atingir uma grande quantidade de pessoas, vez que
“no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137).

Assim, caso não tenha sido considerado na primeira fase de dosimetria, é possível utilizar a natureza e quantidade do entorpecente na terceira fase para afastar ou modular a incidência do tráfico privilegiado, cuja fração aplicada pelo juízo sentenciante se mostra adequada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO

CRIMINAL
– DIREITO PENAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
(LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º, C/C ART. 40, V) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE –
QUANTIDADE
E NATUREZA DA
DROGA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREPONDERÂNCIA – PERCENTUAL DE AUMENTO PROPORCIONAL – SEGUNDA FASE – AUSENTE QUESTIONAMENTOS – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE APLICADA – TERCEIRA FASE –
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– FRAÇÃO MODULADA PELA
QUANTIDADE
E NATUREZA – FLAGRANTE BIS IN IDEM – VEDADO PELO STJ – FRAÇÃO REDIMENSIONADA PARA O MÁXIMO LEGAL – PENA REDUZIDA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.
Nos crimes de
tráfico
de
drogas
, é possível ao juízo analisar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
quantidade
da substância entorpecente, além da personalidade e conduta do agente, conforme estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/06.
A exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal em consideração à natureza e à
quantidade
das
drogas
apreendidas não se mostra desproporcional, sobretudo diante da
considerável

quantidade
apreendida (2,74 kg de pasta base de cocaína).

A
quantidade
e natureza da
droga
poderá ser utilizada, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do
tráfico

privilegiado
, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria.
Há flagrante bis in idem quando o juízo avalia a
quantidade
e natureza da
droga
, simultaneamente, na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. (N.U 1004733-97.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) Destaquei

Portanto, mantenho a fração aplicada pelo Juízo Sentenciante ao Tráfico Privilegiado.

2. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE

Em linha oposta àquela defendida pela apelante,
não
há como se afastar o caráter interestadual da conduta criminosa (tráfico de drogas) e excluir a causa de aumento descrita no art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006.

O acervo fático-probatório demonstra com bastante clareza e segurança que ela iria transportar a droga de Mato Grosso a São Paulo, isto é, entre dois Estados da Federação, em um ônibus interestadual.

As fartas provas produzidas nos autos comprovam que a Apelante recebeu o entorpecente na cidade de Pontes e Lacerda, devendo leva-lo a cidade de Campinas/SP, recebendo pelo serviço o valor de U$1,000 (um mil dólares).

Destaque-se ainda que há nos autos uma passagem de ônibus (Pág. 25 – PDF) em nome da apelante, com origem em Cuiabá/MT e destino a cidade de Campinas/SP, bem como tickets referentes às bagagens, evidenciando a intenção de transpor fronteiras.

Para a configuração da presente causa de aumento, basta a intenção de transpor as fronteiras portando o entorpecente, o que restou evidenciado.

Nesse sentido:

(...) 6. Para a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei de Drogas, é irrelevante que haja a efetiva transposição da divisa interestadual pelo agente, sendo suficiente, para a configuração da interestadualidade do delito, que haja a comprovação de que a substância tinha como destino localidade em outro Estado da Federação. Inteligência da Súmula n. 587 do STJ. 7. Uma vez evidenciado que a substância entorpecente seria transportada para outra unidade da Federação, mostra-se devida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não tenha havido a efetiva transposição da fronteira interestadual. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1779821 MG 2018/0302817-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021)

Nesses moldes, comprovada a intenção de transposição de fronteiras estaduais, deve ser mantida a incidência da causa de aumento em debate.

3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Não sendo acolhidas quaisquer das teses para o redimensionamento das penas, torna-se impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a Apelante não preenche os requisitos necessários para a conversão. Vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro

anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

4. DA JUSTIÇA GRATUITA

Quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência dos Apelantes e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

5.

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto, em
parcial
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao apelo de
Belqui Chao Chipuvani,
mantendo a sentença conforme exarada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024